Tribunal: TJDFT
Processo: 0711534-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISTICIONAL. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. QUITAÇÃO INTEGRAL. AÇÃO EXECUTIVA DIVERSA. DETERMINAÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CIÊNCIA EXTRAOFICIAL. VALIDADE. TRANSFERÊNCIA DO VALOR DEPOSITADO. LEGALIDADE. PENHORA DE VERBA HONORÁRIA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A negativa de prestação jurisdicional não se confunde com a contrariedade às pretensões da parte, mormente quando a decisão explicita os fatos e os fundamentos jurídicos que amparam o acolhimento do bloqueio dos valores creditados no cumprimento de sentença.
2. O objetivo da penhora no rosto dos autos é que o juízo da demanda em que o devedor possui crédito a receber seja cientificado de que este está penhorado em outra ação judicial, a fim de evitar a entrega de bens ou valores diretamente ao vencedor da ação e buscar garantir a satisfação de pagamento de dívidas perante o credor.
3. Embora não tenha sido expedido ofício entre órgãos julgadores antes da prolação de sentença, o juízo a quo já possuía ciência do termo de penhora, em razão não somente da comunicação do credor interessado, mas também por meio de consulta processual efetuada na internet, inexistindo, portanto, óbice para que, após devida intimação dos exequentes para que se manifestassem acerca do pedido de penhora, o juízo da demanda em que se encontra o crédito determinasse a transferência deste para o juízo em que se encontra a ordem de penhora.
4. Não sendo desconstituída a penhora nos atos executivos na qual ela foi determinada, não há que se falar em óbice ao reconhecimento de sua validade, mormente porque a eficácia da penhora independe de qualquer influência do juízo destinatário, que apenas deve se limitar em realizar o ato constritivo determinado, vale dizer, uma vez resolvida definitivamente a penhora no rosto perante a execução no 0726369-88.2018.8.07.0001, não se permite a discussão da matéria nesta seara.
5. Embora o contrato de honorários advocatícios constituía título executivo extrajudicial (Art. 24 da Lei no 8.906/94), não se permite o decote da cota destinada contratualmente ao advogado, uma vez que o crédito advindo de contrato de honorários advocatícios não pode se sobrepor à constrição derivada de decisão judicial.
6. O c. STJ possui entendimento no sentido de que é possível a penhora de honorários advocatícios para satisfação de dívida, desde que se preserve percentual capaz de garantir a subsistência e a dignidade do devedor e de sua família.
7. Negou-se provimento ao recurso de apelação.